Tribunal: TJMT
Processo: 1007002-21.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007002-21.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), WALDEIR GONCALO MENDES FERRARI - CPF: 040.586.131-14 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO TERATOLÓGICA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AFASTAR DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JULGADO DESTE TJ EM CASO ANÁLOGO. ORDEM DENEGADA.

“É facultado acesso pelo magistrado por intermédio de ferramenta eletrônica, fazer consulta a base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ, o que não é vedado pelo ordenamento, não havendo que se falar em decisão teratológica
.” (N.U 1011942-63.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 1007002-21.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WALDEIR GONCALO MENDES FERRARI

IMPETRADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WALDEIR GONCALO MENDES FERRARI

em face do ato dito como ilegal e coator do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em que se requer a prolação de nova decisão para que se julgue exclusivamente com base nas provas presentes nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Moral n. 1006113-20.2021.8.11.0006, do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres, por alegação de ofensa ao artigo 10 do CPC, artigos 28 e 33 da lei 9.099/95.

O impetrante alega que até a sessão de julgamento da Turma Recursal, o caderno processual possuía único documento que comprovava restrição mais antiga praticada pela empresa OI S.A. no cadastro de inadimplentes; houve sentença pelo cancelamento do débito e reparação por dano moral em R$ 3.000,00.

Por ocasião do acórdão, o Relator, anulou a reparação por dano moral sob o fundamento de aplicação da súmula 385 do STJ, assim produziu nova prova que beneficiava diretamente a empresa OI S.A. para anular indenização do consumidor, consagrando, dentre outros, o malfadado efeito surpresa das decisões judiciais; violando os artigos 28 e 33, lei 9.099/95, os quais preveem que as provas devem ser necessariamente produzidas até o encerramento da fase instrutória; fundamenta seu direito líquido e certo e requer a cassação da decisão com a remessa dos autos para a Turma Recursal para prolação de nova decisão para que se julgue exclusivamente com base nas provas presentes nos autos, sem a presença do documento produzido em sede de acórdão pelo magistrado relator.

Solicitada informações a autoridade coatora, que foram prestadas ao id. 167532171.

O Ministério Público opina preliminarmente, pela incompetência deste Tribunal para julgar pedido de segurança contra decisão adotada pela Turma Recursal. Fundamenta a inviabilidade processual, por se tratar de coisa julgada, em que mandado de segurança não pode combater tal decisão, de modo que incide a extinção. No mérito, opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WALDEIR GONCALO MENDES FERRARI

em face do ato dito como ilegal e coator do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em que se requer a prolação de nova decisão para que se julgue exclusivamente com base nas provas presentes nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Moral n. 1006113-20.2021.8.11.0006, do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres, por alegação de ofensa ao artigo 10 do CPC, artigos 28 e 33 da lei 9.099/95.

Da preliminar de Incompetência do Tribunal para julgar pedido de segurança contra decisão adotada pela Turma Recursal.

Inicialmente, consigno que a Presidência deste Tribunal, até o momento, tem reconhecido o cabimento de Mandado de Segurança contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, conforme consulta realizada no CIA 0005930-16.2023.8.11.0000, apontando a competência para julgamento das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

“[...] Com essas considerações e de modo a responder objetivamente à consulta formulada, esclareço que, até a conclusão de estudo sobre a adequação do Regimento ao entendimento do Órgão Especial, os Mandados de Segurança impetrados contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - em matéria de direito privado - serão enviados para julgamento pelas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, sem prejuízo, por evidente, que o relator sorteado suscite conflito de competência caso assim entenda necessário [...]”.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

Do mérito

O impetrante alega que até a sessão de julgamento da Turma Recursal, o caderno processual possuía único documento que comprovava restrição mais antiga praticada pela empresa OI S.A. no cadastro de inadimplentes; houve sentença pelo cancelamento do débito e reparação por dano moral em R$ 3.000,00.

Por ocasião do acórdão, o Relator, anulou a reparação por dano moral sob o fundamento de aplicação da súmula 385 do STJ, assim produziu nova prova que beneficiava diretamente a empresa OI S.A. para anular indenização do consumidor, consagrando, dentre outros, o malfadado efeito surpresa das decisões judiciais; violando os artigos 28 e 33, lei 9.099/95, os quais preveem que as provas devem ser necessariamente produzidas até o encerramento da fase instrutória; fundamenta seu direito líquido e certo e requer a cassação da decisão.

Dos autos, observa-se que o Relator da Turma Recursal teria se utilizado de sistema disponibilizado pelo Poder Judiciário para consulta acerca de negativação preexistente, o que fez reformar sentença e indeferir o pedido de dano moral concedido ao impetrante, nos termos da Súmula 385 do STJ, que estabelece:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Os arts. 28 e 33 da Lei dos Juizados Especiais estabelecem:

“Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.

[...]

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.”

De acordo com o inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República Federativa e do art. 1º da Lei n. 12.016/09, o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Sobre o dano moral, foi apontada negativação preexistente a afastar o direito, em aplicação à Súmula 385 do STJ:

“No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (03/07/2018 - id. 147722477) já possuía outras 03 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas por FIDC NPL1 ORIGEM NATURA, exibidas em 05/03/2017, as quais somente foram excluídas em 20/12/2018, conforme histórico de negativações abaixo: (...) Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito, não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos. Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado. Inteligência da súmula 385 do STJ. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei) Logo, resta prejudicada a reparação por dano temporal pleiteada pela parte autora, em razão do afastamento da verba indenizatória, ante a aplicação da Súmula 385/STJ. (...)Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e dou parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95”.

Assim, em que pese se alegar ofensa ao contraditório, não há fundamentação legal que impeça o julgador de exercer o poder geral de cautela e apurar a verdade real a ponto de, neste caso, evidenciar que a parte não tinha mesmo o direito à compensação.

O art. 297 do CPC estabelece que “
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
”, exteriorizando o poder geral de cautela ao Juiz na presidência do processo em julgamento.

O STJ:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. TUTELA DA EFICÁCIA DO PROCESSO. ART. 798 DO CPC/1973 (ART. 297 DO CPC/2015). REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
O poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973 (art. 297 do CPC/2015), autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio , no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 2.244.318/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.).

O julgador pode utilizar de ferramenta eletrônica a sua disposição, neste caso para consulta à base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes, para fundamentar suas decisões e analisar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ferramenta que é pública, podendo ser acessada por qualquer parte, sendo, inclusive, de presumido conhecimento do próprio impetrante, que omitiu a informação judicialmente.

Não existe vedação na utilização deste meio para busca da

verdade real, de modo que não há teratologia, ou ofensa aos ditames das leis federais invocadas.

Este Tribunal já decidiu Mandado de Segurança em caso idêntico, negando a concessão da ordem almejada:

“
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO COM VIOLAÇÃO AO ART. 33 DA LEI 9.099/95 – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO TERATOLÓGICA – INEXISTÊNCIA - ORDEM DENEGADA. É facultado acesso pelo magistrado por intermédio de ferramenta eletrônica, fazer consulta a base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ, o que não é vedado pelo ordenamento, não havendo que se falar em decisão teratológica
.” (N.U 1011942-63.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023